Tribunal: TJPA
Processo: 0820549-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820549-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARLON JOSE PONTES DAS NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. Alegada ilegalidade da prisão preventiva do paciente após abordagem procedida por policiais em virtude de fundada suspeita do paciente. Tese rejeitada. Suspeita que se confirmou, após apreenderem com o paciente uma porção de droga ilícita. Audiência de custódia realizada dentro dos parâmetros legais, confirmando, na presença do acusado, seu defensor e do MP os termos da decisão preventiva imposta ao réu. Alegação infundada. Apresentação pelo magistrado coator de fundamentação idônea para a prisão preventiva, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como presentes os requisitos necessários para a custódia cautelar do paciente. Alegação de que o paciente é réu primário e de bons antecedentes. Argumentação rejeitada, requisitos que não garantem por si sós os benefícios requeridos (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem pleiteada, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Marlon José Pontes das Neves
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante em 14/12/2022, prisão esta convertida, posteriormente em decreto preventivo, por ter o mesmo, praticado, em tese, a conduta delitiva presente no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que inexistem os requisitos necessários da prisão preventiva, assim como a devida fundamentação legal para manter o decreto cautelar, além do que, a audiência de custódia foi posterior a homologação da prisão em flagrante, sendo esse flagrante completamente ilegal, pois derivado de abordagem ilícita procedida pela polícia em face do paciente, sendo este réu primário, trabalhador e pai.

Postula a concessão da presente ordem para que lhe seja concedida sua liberdade provisória, podendo responder ao processo em liberdade.

Requer também a devida intimação da parte impetrante, sobre a data designada para julgamento do feito, já que possui intenção de realizar sustentação oral.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

Os autos deram entrada junto ao Plantão Judicial deste e. Tribunal de Justiça e, após análise do feito, a Desembargadora Plantonista, Rosileide Maria da Costa Cunha,
Indeferiu a liminar requerida, ID 12275231
, determinando, por conseguinte, a distribuição normal do feito.

Procedida a devida distribuição, coube a mim a Relatoria do processo.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12337844.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Cuida-se de Habeas

Corpus impetrado em favor de

Marlon José Pontes das Neves
, objetivando a revogação de sua prisão preventiva, por alegada inexistência dos requisitos necessários da prisão cautelar, assim como a sua devida fundamentação legal, além do que, a audiência de custódia foi posterior a homologação da prisão em flagrante, sendo esse flagrante completamente ilegal, pois derivado de abordagem ilícita procedida pela polícia em face do paciente, sendo este primário, trabalhador e pai.

Inicialmente, no que se refere ao alegado flagrante ocorrido após abordagem policial, entendo que tal procedimento não se mostrou em nenhum momento injusto ou ilegal, pois, conforme se verifica na própria peça inicial deste writ (ID12275126), o paciente foi abordado por policiais militares por se encontrar em atitude suspeita, foi confirmada com a apreensão, em tese, de drogas em poder do paciente, o que já justifica sua prisão em flagrante.

Logo, a desconfiança foi devidamente justificada pelos agentes, afinal, encontrou-se material entorpecente com o paciente, não havendo que se falar em qualquer nulidade no procedimento realizado, sendo a prova que decorreu dessa abordagem lícita e legítima, não havendo que se falar em violação a qualquer direito fundamental.

Assim, restando confirmada a fundada suspeita do pretenso tráfico de drogas, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas.

Esse é o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, conforme excerto do julgado a seguir reproduzido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DA MEDIDA INVASIVA. FUNDADAS RAZÕES. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Neste caso, policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando encontraram 77g de maconha no interior do veículo conduzido pelo ora agravante. Em seguida, os militares se dirigiram até o endereço residencial indicado por ele, onde foram encontrados oito pacotes contendo 379g de ecstasy, e cerca de 4kg de maconha, além de quase R$ 6 mil em espécie, duas balanças de precisão e um caderno com anotações sobre vendas de entorpecentes. 3.
Portanto, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar tanto a busca corporal quanto a domiciliar, de maneira que não se pode falar em ilicitude das provas obtidas a partir de tais diligências
. (...). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 735572/RS, Sexta Turma, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, julgado 21/06/2022, DJe 24/06/2022).
Grifei

No quem se refere a ocorrência de audiência de custódia após a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, aqui também não averiguei nenhum impropério por parte da autoridade dita coatora, já que na audiência de custódia realizada (
ID 12275128
), o acusado/paciente se mostrou presente, juntamente com a Defensoria Pública e o Órgão Ministerial, sendo o mesmo ouvido pelo magistrado o qual constatou a necessidade de se manter a custódia cautelar do que já havia sido imposta, não existindo nada de ilegal no procedimento realizado.

No que se refere a alegada inexistência, tanto dos requisitos legais, quanto de fundamentos necessários para se decretar a prisão preventiva do paciente
, vejo que esta tese não merece prosperar, já que como se pôde observar nos autos, a decisão cautelar decretada pela autoridade coatora encontra-se devidamente em termos, tendo sido demonstrado não só os requisitos necessários para a decretação da referida prisão preventiva, mas também seus fundamentos legais, como necessários a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo assim qualquer mácula no referido decreto que possa dar margem a uma pretensa ilegalidade do
decisum
, conforme se percebe da decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva

(ID nº 12275127),
abaixo transcrita.

“Outrossim, a manutenção da custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando o efetivo risco de reiteração delitiva pois o acusado possui registros criminal anterior o que demonstra a periculosidade social e a necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva. Neste sentido, já se manifestou a Ministra Ellen Gracie (HC 95.118/SP) "a garantia da ordem pública se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal”.

O fato de o réu possuir registros criminais é apto para revelar sua periculosidade social acentuada, derivada da inclinação que possui à criminalidade, restando demonstrada a real possibilidade de que, solto, volte a cometer novas infrações penais.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagranciado MARLON JOSE PONTES DAS NEVES nos arts. 312 (garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual) e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, todos do Código de Processo Penal.”

Portanto, vejo que a decisão acima transcrita possui o mínimo de fundamentação necessária para ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

A aduzida aplicação da tese do princípio da presunção de inocência
– ou não culpabilidade - ao caso retro, vale ressaltar que tal princípio não possui caráter absoluto em sua aplicação.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. materialidade e indícios de autoria. observância dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. juízo
a quo
atento à manutenção da ordem pública e à aplicação da lei penal.

CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 310, INCISO II, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ausência de constragimento ilegal.

1. A prova colhida na fase da investigação policial aponta a prática do delito de tráfico de drogas (quarenta petecas de cocaína e 01 bucha de
crack
) pelo paciente evidenciando os prejuízos daí advindos à sociedade.

2. Homologada a prisão em flagrante, poderá o juiz, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, converter a prisão em preventiva, sem necessidade de prévia manifestação do Ministério Público ou requerimento da Autoridade Policial. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão judicial que determinou e manteve a segregação cautelar mostra-se necessária e adequada frente à prova da materialidade delitiva, neste momento, e dos indícios suficientes da autoria a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3.
Não atenta ao princípio da presunção de inocência previsto do art.5º da Constituição Federal a decretação da prisão cautelar, mesmo que o paciente reúna condições subjetivas positivas
.

4. a ação de
habeas corpus
não autoriza o profundo exame do conjunto probatório, sendo impróprio falar em projeção da aplicação da minorante contida no art. 33, parágrafo 4º, DA Lei nº 11.343/2006. ORDEM DENEGADA. (TJRS – hc nº 70048032163, Segunda Câmara Criminal)” (Grifei)

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023